Tribunal: TJBA
Processo: 8059298-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8059298-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSIVAN PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA, INDYANARA CRISTINA DE ALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO INDENIZA
TÓRIA
C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
CONTRATUAL
. DÍVIDA EXISTENTE. PROVAS
IMPEDITIVAS
DO DIREITO D
O
AUTOR EVIDENCIADAS,
CONSOANTE NORMA DO
ARTIGO 373, INCISO II, D
A LEI ADJETIVA PÁTRIA.
EXERCÍCIO REGULAR D
O
DIREITO
DE CRÉDITO PEL
O
RÉ
U
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL
NÃO
O
CORRENTE.
A
PELO
D
O

AUTOR
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por parte autora visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido declaratório de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a celebração de contratos de empréstimo e de cartão de crédito com a parte ré. Sustenta, ainda, o apelante, o direito à manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora/apelante preenche os requisitos legais para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) analisar se houve comprovação da relação jurídica contratual que justifique a inscrição da parte autora nos cadastros de inadimplentes, afastando o pleito indenizatório por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça em primeiro grau não vincula o juízo
ad quem
, mas, ausentes elementos que infirmem a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte natural (art. 99, § 3º, do CPC), impõe-se a manutenção do benefício nesta fase recursal.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo na qual a autora figura como destinatária final dos serviços bancários prestados pela ré.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao réu/apelado demonstrar a existência do negócio jurídico, em razão da impossibilidade de prova negativa pelo autor.

A ré/apelada trouxe aos autos documentos que demonstram a contratação e a utilização dos serviços financeiros pela autora, tais como formulários de adesão com documentos pessoais, extratos de faturas pagas e inadimplidas, preenchendo o ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

Comprovada a existência de vínculo contratual e a inadimplência, a inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, inexistindo abuso ou ilicitude na conduta da ré.

A jurisprudência consolidada reconhece a legalidade da inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos quando demonstrado o débito e a relação jurídica, afastando-se a configuração de dano moral.

Diante da sucumbência recursal total, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção da gratuidade da justiça em grau recursal exige a ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte natural.

Compete ao réu, em ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica e da contratação alegada.

Demonstrado o vínculo contratual e a inadimplência, é legítima a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, não havendo que se falar em dano moral.

A sucumbência recursal total enseja a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, suspensa sua exigibilidade em caso de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º; 100, parágrafo único; 373, II; 85, §§ 1º e 11. CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 43.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8015736-06.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 12.12.2021; TJ-BA, APL nº 0571848-16.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 19.12.2017; TJ-PR, RI nº 0010283-90.2019.8.16.0165, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 03.05.2021; TJ-RS, Recurso Cível nº 71009697392, Rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 27.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8059298-60.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como apelante,
JOSIVAN PEREIRA DOS SANTOS

e como apelad
o
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação,
mantendo a sentença integralmente,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12